Tribunal: TJES
Processo: 5013946-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013946-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: NICOLE RAMME ZELADA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013946-77.2023.8.08.0024

RECTE/RECDO.: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECTE/RECDO.:
NICOLE RAMME ZELADA E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO.
EXTRAVIO DE ROUPAS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Os autores alegam, em síntese, terem adquirido um pacote para um cruzeiro internacional
junto à requerida
, do dia
13/03/2023
ao dia
29/03/2023,
com itinerário saindo do Rio de Janeiro/RJ, passando por Ilhéus/BA, Salvador/BA, Fortaleza
/CE (todos no Brasil), Santa Cruz de la Palma (Espanha), Puerto del Rosario, Fuerteventura (Espanha), Málaga (Espanha) e, por fim, Barcelona (Espanha)
. Todavia, alegam diversas intercorrências durante a viagem, como
a mudança de itinerário e cancelamento, de última hora, das paradas na Santa Cruz de La Palma e em Fuerteventura,
destinos pelos quais os autores tinham inicialmente se interessado, além
do extravio de
18 camisas do autor durante a limpeza nos serviços de lavanderia. Tais fatos teriam causado frustração de expectativas e abalo moral dos passageiros, motivo pelo qual
os autores pleiteiam reparação moral
e material.

Apresentou contrarrazões recursais (ID
6315034
) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6314929
), pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não possui responsabilidade
sobre
o
fato, pois
o atraso se deu em razão de força maior, além de ser inexistente o dano moral alegado
. Aduz que não há comprovação de extravio de quaisquer peças de roupa, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais,
pleiteando, alternativamente, pela redução do valor fixado pelos danos morais suportados, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6314927
) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por NICOLE RAMME ZELADA e OSMAR GASPARI SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a) CONDENAR a ré no
pagamento de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de dano moral, a ser acrescido de correção monetária e juros legais a contar do presente arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;
b)
CONDENAR a ré no pagamento de R$ 9.156,00 para o requerente OSMAR GASPARI SILVA, a ser monetariamente corrigido a contar da data do evento danoso, e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, seja com base na alegação de concordância tácita dos consumidores com a alteração do itinerário, seja com base na falta de prova do alegado, eis que tais matérias são inerentes ao julgamento de mérito da demanda.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa em relação ao fato ocorrido, vez que, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que, firmado o contrato de transporte marítimo, o consumidor tem a justa expectativa de ser transportado aos destinos escolhidos nos horários designados, sob pena de se caracterizar falha na prestação dos serviços (art. 14, §1°, I e II, do CDC).

No caso presente, é evidente que o cancelamento dos itinerários previstos
, em especial das paradas em Santa Cruz de La Palma e em Fuerteventura, depois de já iniciada a viagem,
causou dano aos consumidores
, quebrando a sua legítima expectativa,
situação que configura mais do que mero transtorno ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade dos requerentes, visto que o serviço prestado foi totalmente diferente do contratado
.

Não se trata, portanto, da alteração de itinerário feita antes do início da viagem, como indica a empresa em sede recursal, na medida em que os autores não se insurgiram quanto à substituição da escala de Maceió/AL, por Fortaleza/CE. Repise-se que a irresignação autoral reside da supressão das paradas de Santa Cruz de La Palma e em Fuerteventura, na Espanha, depois de já iniciada a viagem de cruzeiro.

Outrossim, entendo que não se aplica a excludente de responsabilidade decorrente de força maior, tendo em vista que a empresa sequer comprovou condições climáticas adversas ou
a ocorrência dos alegados problemas técnicos que atingiram o navio (nesse caso, fortuito interno cuja responsabilidade não pode ser transferida aos consumidores) e
que impediram a parada na
s referidas cidades.

Não obstante, os autores ainda tiveram pertences extraviados ao solicitar o serviço de lavanderia do navio; quanto a esta questão, em que pese a irresignação da recorrente, tal fato restou comprovado através dos documentos ao ID. 6314903, que atestam a entrega de 40 peças, por parte dos autores, para lavagem durante o cruzeiro, não existindo provas da restituição das 40 peças aos consumidores.

Ao ID. 6314906, troca de mensagens entre os autores e funcionários da recorrente, demonstrando que a empresa foi devidamente informada do extravio das peças de roupa, bem como a tentativa de solução extrajudicial do problema de extravio das peças.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, os valores imputados pelos autores às peças extraviadas (ID.6314907) são compatíveis com os valores de mercado e com a viagem realizada, não destoando da razoabilidade, nem mesmo do padrão de vida que a família possui; desta feita, entendo que a sentença não merece reformas quanto à condenação da ré à restituição dos valores.

Ademais
, diante da falha no dever de informação e transparência por parte da empresa ré com relação aos passageiros e descumprimento de contrato de prestação de serviço, entendo ser devida a reparação pelos danos morais suportados pelo consumidor, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)